Tribunal: STF
Processo: ARE 1452122
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Superior Tribunal Militar, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 6, p. 1-15) assim ementado:



    “APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. DEFESA. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU SUSCITADA PELA PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. DECLARADA PRELIMINAR EX OFFICIO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    Apesar da ampliação do rol de crimes militares pela Lei nº 13.491/17, a Lei nº 11.343/2006 não se aplica à Justiça Militar da União. Pelo Princípio da especialidade segue a aplicação do art. 290 do CPM. 



    Adentrar com drogas ao Quartel configura o ilícito penal previsto no art. 290 do CPM. Competência da JMU para processamento e julgamento do feito. 



    Preliminar de incompetência da JMU suscitada pela PGJM rejeitada, visto que a ampliação da competência desta Justiça Castrense não tem o poder de atrair a incidência da Lei de Drogas. 



    In tela, após arguição da preliminar de ofício da prescrição, declarouse a extinção da punibilidade do acusado, por se tratar de matéria de ordem pública e poder ser suscitada em qualquer fase do processo. 



    Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tendo em vista o transcurso do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória. Decisão por unanimidade.” (eDOC 6, p. 3) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 1-13), no qual se alegou ofensa aos arts. 109, inciso IV; e 124 da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Presidente do STM não admitiu o citado recurso (eDOC 9, p. 1-8).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 10, p. 1-15).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo provimento do agravo e desprovimento do recurso extraordinário” (eDOC 19, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    No mesmo sentido, em caso semelhante também oriundo do STM: ARE 1.393.612/DF, por mim relatado, DJe 9.8.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente